Tribunal: TJBA
Processo: 0500019-64.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500019-64.2018.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: JOSE MARCIO MACEDO DA COSTA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 4º, DO CPC. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.195/2021. APLICABILIDADE RETROATIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERIOR À LEI. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com base na ausência de localização de bens penhoráveis e na inércia do exequente por período superior a três anos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso concreto, a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC/2015, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, e se, a partir dessa aplicação, houve ou não o transcurso do prazo trienal necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir A Lei nº 14.195/2021 alterou o regime da prescrição intercorrente, fazendo iniciar automaticamente o prazo trienal após tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor. Com as novas regras não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. Segundo entendimento do STJ (REsp 2090768/PR), o novo regime não pode ser aplicado retroativamente, mas alcança os processos em curso à época da vigência da lei, desde que ainda não determinada a suspensão da execução. No caso concreto, não se verifica determinação de suspensão, aplicando-se o novo regramento da prescrição intercorrente. A ciência do credor sobre a não localização do devedor ocorreu em 25/10/2021, com início automático do prazo de suspensão de 1 ano. Esse período encerrou-se em outubro de 2022, sendo que ainda não se completaram três anos desde então. Inexistência de prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. Sentença anulada para regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 4º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Lei nº 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500019-64.2018.8.05.0078, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JOSE MARCIO MACEDO DA COSTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)